Tribunal: STF
Processo: Rcl 69821
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tex Courier Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101020-96.2018.5.01.0245, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48 e ADPF 324.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, embora este tenha sido contratado como transportador autônomo de cargas.



    Afirma que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a competência para apreciar e julgar o feito é da Justiça comum.



    Argumenta que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado e a remessa dos autos à Justiça comum.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei n. 11.442/2007, cuja constitucionalidade foi declarada no julgamento da ADC 48, dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. 



    No processo de origem, postula-se o reconhecimento de vínculo empregatício por prestador de serviços de entregas, pelo que não há falar do contrato de transporte rodoviário de cargas a que se refere a Lei n. 11.442/2007.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48.



    Não sendo o caso de aplicação da Lei 11.442/07, também fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Na hipótese, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A reclamada pretende a reforma quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego, alegando que a prestação de serviços teria ocorrido de forma autônoma ou eventual, sem qualquer subordinação, na forma da Lei nº 11.442/2007.



    [...]



    Examino.



    O contrato de trabalho pode ser conceituado como negócio jurídico em que o empregado, pessoal natural, presta serviços de forma pessoal, subordinada e não eventual ao empregador, recebendo, como contraprestação, a remuneração.



    Nessa senda, são requisitos da relação de emprego: a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade (art. 3º da CLT).



    Com efeito, admitida a prestação de serviços, mas negada a "relação de emprego", incumbe à reclamada a prova de que outra era a relação jurídica havida entre as partes, conforme disposto no art. 818 da CLT e no art. 373, II, do CPC, bem como na Súmula nº 212 do TST.



    Nesse sentido, segue recente julgado prolatado pela Eg. Corte Superior do Trabalho:



    "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 - PROVIMENTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A potencial violação dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC encoraja o processamento do recurso de revista, quanto ao tema, na via do art. 896, c, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Quando admitida a prestação de serviços, mas negada a relação de emprego, alegando-se seu desenvolvimento em moldes estranhos ao recorte preconizado pela CLT, incumbe à reclamada o ônus da prova da ausência de trabalho subordinado, fato impeditivo do direito vindicado. Recurso de revista conhecido e provido.



    (TST - ARR: 9684720155030082, Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 06/11/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/11/2019)"



    Ademais, cumpre ter em mente que, por ser um "contrato-realidade", a relação jurídica havida entre as partes tem como fundamento a situação fática, a qual deve prevalecer sobre os aspectos formais dos contratos. Trata-se da incidência do princípio da primazia da realidade que, incontroversamente, constitui um dos vetores normativos do Direito do Trabalho.



    No caso, o reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, na função de motorista entregador, pelo período de 7/5/2010 a 10/5/2018. Para tanto, adunou aos autos recibos de pagamento emitidos pela reclamada e comprovantes de depósitos bancários (Id. cfc1f97 e seguintes).



    Em contestação, a reclamada informa que o reclamante teria sido contratado como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei nº 11.442/2007. Impugna, pois, o reconhecimento do vínculo emprego. A reclamada carreou aos autos o contrato de prestação de serviços (Id. b814403), certificado de registro do reclamante junto a ANTT (Id. 61fffde) e demonstrativos de pagamento (Id. 91de145 e 1e76f05).



    Em audiência (Id. 5ab1c73), colheram-se os seguintes depoimentos:



    [...]



    Em análise do acervo probatório coligidos aos autos, entendo que a reclamada não se desincumbiu do encargo de demonstrar a inexistência da relação de emprego.



    Por oportuno, transcreve-se o teor do art. 2º da Lei nº 11.442/2007, que assim dispõe:



    "Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:



    I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;



    II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.



    § 1o O TAC deverá:



    I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;



    II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.



    ...



    § 4o Deverá constar no veículo automotor de carga, na forma a ser regulamentada pela ANTT, o número de registro no RNTR-C de seu proprietário ou arrendatário.



    § 5o A ANTT disporá sobre as exigências curriculares e a comprovação dos cursos previstos no inciso II do § 1o e no inciso III do § 2o, ambos deste artigo."



    Ocorre que, não obstante tenha admitido a prestação de serviços desde 7/5/2010, a reclamada apresentou contrato firmado apenas 1º/4/2015, ou seja, já com 5 anos da relação de trabalho ora analisada. Aqui, impende ressaltar que se trata de verdadeira condição de validade da relação de trabalho prevista na Lei nº 11.442/2007, de modo que sem a existência do contrato escrito, é forçoso concluir que não subsiste a relação do TAC.



    Não bastasse isso, restou evidenciado, por meio dos recibos de pagamento, que o trabalho do reclamante era oneroso e não eventual, visto que ele teria recebido, como contraprestação pelos serviços prestados.



    No que tange à pessoalidade, o preposto da reclamada confessou que o autor não poderia ser substituído, por se tratar de relação baseada na confiança, com verdadeiro caráter intuitu personae para o trabalhador.



    [...]



    Logo, a subordinação que se investiga é aquela que tem relação com a coordenação da forma como o serviço é prestado: se há determinação da ré do modo como o autor deveria desenvolver diariamente sua rotina de trabalho, não possibilitando a ele a gestão de seu trabalho (autonomia).



    No caso, o reclamante possuía horário determinado pela ré, bem como sofria punições pelas faltas ao trabalho, conforme relatado pela testemunha do autor, afastando-se a autonomia sustentada pela reclamada.



    Ora, uma vez não atendidos os requisitos da Lei nº 11.442/2007, bem como não se tratando da terceirização, visto que não há sequer empresa interposta, é forçoso reconhecer que o reclamante que exercia as atividades-fim da reclamada de forma onerosa, não eventual e objetivamente subordinado.



    Nesse contexto, a reclamada não demonstrou o atendimento aos requisitos impostos pela lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Com efeito, conclui-se pela nulidade, nos termos do art. 9º da CLT, do contrato adunado aos autos, no que se refere à natureza da relação de trabalho.



    De igual sorte, mesmo em relação ao período posterior a 1º /4/2015, infiro que, nos termos do art. 818 da CLT e 373, II, do CPC, caberia à reclamada se desincumbir de seu ônus a contento, evidenciando a ausência de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Todavia, conforme já explicitado, as provas coligidas aos autos apontam justamente o contrário, ou seja, a relação de emprego. Isso porque não houve nenhuma mudança na relação fático-jurídica quando comparado com antes da assinatura do contrato de TAC, bem como se verificou todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação).



    Assim, impõe-se manter a decisão de 1º grau pelo reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante, por atendido ao disposto nos arts. 2º e 3º da CLT, bem como pela condenação da reclamada ao pagamento dos depósitos do FGTS, indenização de 40% e dobra de férias. Quanto a esse último, calha registrar que o reconhecimento judicial do vínculo de emprego não constitui nenhum óbice para a sua imposição, visto que o art. 137 da CLT se limita a dispor que a mera concessão intempestiva de férias já configura o fato gerador dessa penalidade. Entender diferente seria incentivar que o empregador contratasse de forma ilegal, visando a compelir ao empregado buscar a sua conversão em juízo, o que lhe traria o benefício de não conceder as férias, nem incorrer na penalidade do referido dispositivo. Ora, tal exegese premiaria aqueles que descumprem a legislação trabalhista em flagrante violação ao princípio da isonomia, dado que aqueles que atendem aos preceitos legais teriam que se curvar ao prazo imposto para a concessão das férias, sob pena de ser onerado com a penalidade em destaque.



    Por fim, a sentença que reconhece a relação de emprego tem como natureza principal a declaratória, e não a constitutiva, pois apenas dá o enquadramento correto a uma relação jurídica que já existia, não obstante possa haver, como efeito mediado, a condenação ao pagamento de parcelas trabalhistas não quitadas na forma da lei.



    Nego provimento.



    Segundo o órgão reclamado, na hipótese, ao menos em parte do período trabalhado, a prestação de serviços ocorreu após firmado contrato civil, em 1º.04.2015. 



    Em relação a esse período, observo não ter sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta não apontado vício de vontade no “Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição de Encomendas”. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente